Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-37.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018262-37.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (IMPETRANTE), LEONARDO HEITOR MIRANDA ARAUJO - CPF: 097.582.687-59 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR POR DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA – RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO INTERFERÊNCIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, além da necessidade de garantia da ordem pública em decorrência do descumprimento de medidas protetivas e da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, por descumprimento das medidas protetivas.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.ª Hélleny Araújo dos Santos – Defensora Pública Substituta, em favor de
Leonardo Heitor Miranda Araújo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 40770-62.2019.811.0042, Código: 600511, que indeferiu o pedido de revogação da preventiva em audiência de custódia realizada no dia 25.11.2019, mantendo a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos n.º 1043800-91.2019.8.11.0041, Código: 11045254.

Aduz a impetrante, em suma, que os argumentos que motivaram a decisão são frágeis, sendo necessária
“uma fundamentação mais robusta, com fulcro nos argumentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e não mero fato de o paciente supostamente ter praticado crime de extrema gravidade ou, ainda, não ter comprovado vínculo com o distrito da culpa”,
não havendo nos autos os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.

A impetrante sustenta, ainda, que embora a vítima alegue que estava sofrendo constantes ameaças por telefone, nada comprovou acerca das referidas mensagens ou de ligações, tratando-se tão somente de alegações vazias, sendo que, o simples fato de existirem inquéritos policiais em seu desfavor, conforme alegado pela magistrada de origem, viola o princípio da presunção de inocência.

Afirma que a vítima, ao procurar a Defensoria Pública, em nenhum momento solicitou a prisão do paciente, destacando que nem mesmo encontrou com a vítima no local e que não tinha conhecimento que a mesma trabalhava ali, tendo ido somente para procurar um advogado para auxiliá-lo no seu caso, não sendo obrigado a conhecer o atual local de trabalho da vítima, já que quando foi intimado das medidas protetivas constava tão somente o endereço residencial da mesma.

Assevera que apenas a existência de materialidade e indícios de autoria, por si só, não são hábeis a justificar a prisão preventiva, sendo necessário que se demostrem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo inviável o fundamento utilizado pela magistrada de origem acerca da suposta necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que esta não juntou aos autos documentos que comprovem as alegações feitas.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que é jornalista, possui residência fixa nesta comarca e não se furtará aos atos de uma eventual ação penal.

Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pelo fato do paciente possuir requisitos para tanto.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão,
“de forma preferencial, aquela consistente no monitoramento eletrônico e entrega do botão de pânico à suposta vítima”
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 26752469). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 27326983).

O parecer, da lavra da Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id. n.º 28943998), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020